Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. BOA-FÉ. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 531, fixou a tese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto, ante a boa-fé do servidor público. Na espécie, o exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional, de modo que não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé pela impetrante.